Tribunal: STF
Processo: ARE 1535088
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região-TRF4, assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO DE PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO CNJ. ATO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. 1. Não há falar em perda de objeto do agravo de instrumento pelo fato de ter havido prolação de sentença na origem se o objeto da discussão diz respeito à definição da competência para julgamento do feito originário. 2. A demanda não questiona ato emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, a justificar eventual competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito, mas, sim, ato da Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - com supedâneo em ato administrativo da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. 3. Interesse somente dos Juízes do Trabalho da 9ª Região. Inaplicável o disposto no art. 102, I, "n", CF/88. 4. Recurso improvido (doc. 46, p. 5).  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 66).  



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 102, I, n e r; e 103-B, § 4º, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    O TRF4 assim resolveu a controvérsia dos autos: 



    Por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim foi decidido: 



    [...]



    A ação de origem foi ajuizada por juiz do trabalho com objetivo de questionar ato do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região determinando que cada magistrado registrasse suas agendas a fim de que a Corte pudesse disponibilizá-las nos sítios eletrônicos na internet. O pedido veiculado foi a declaração de que o preenchimento obrigatório da agenda on line não tem amparo legal e tampouco possui supedâneo no Procedimento de Controle Administrativo nº 0002260-11.2022.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, pois o PCA exigiu a publicação de agenda online somente aos juízes que optaram por teletrabalho.



    Diferentemente do que foi afirmado pela agravante, a demanda não questiona ato emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, a justificar eventual competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito.



    Ainda que o autor da ação faça menção ao Procedimento de Controle Administrativo nº 0002260-11.2022.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, o faz exatamente para afirmar que os atos questionados, emanados pela Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - com supedâneo em ato administrativo da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho - estabelece a obrigação de publicação de agenda on line apenas aos juízes que optaram pelo teletrabalho.



    Portanto, não há falar em ação ajuizada contra o Conselho Nacional de Justiça a atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    A hipótese dos autos em tudo se assemelha à situação objeto da decisão acima transcrita. Observo que que a parte agravada não se insurge contra o Procedimento de Controle Administrativo nº 0002260-11.2022.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, mas sim, insurge-se contra ato realizado pela Presidência e pela Corregedoria do TRT 9ª Região. Não há que se falar, portanto, em competência originária do STF para conhecimento do feito. 



    [...]  



    Para além dos fundamentos supra, verifico que a parte agravante alega também que o ato em discussão nos autos seria de interesse de toda a Magistratura, sendo essa mais uma razão a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, "n", da CF/88:



    [...]



    No caso, o ato questionado é da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Portanto, não há interesse de toda a Magistratura, mas tão somente dos Juízes do Trabalho de 1ª Instância da 9ª Região, não se aplicando o disposto no art. 102, I, "n", da CF/88 (doc. 46, pp. 1-3).



    Nesse panorama, entendo que o caso não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal por força do art. 102, I, n, da Constituição da República, pois não ficou demonstrado, sequer em tese, tratar-se de ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, ou que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    Petição. Interpelação Judicial. Caráter preparatório. Arts. 726 a 729 do CPC/2015. Natureza civil. Ação de reparação de dano. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. A competência originária prevista no art. 102, I, n, da Lei Maior, pressupõe hipótese em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados ou aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Rol taxativo. Precedentes. 2. Interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura. Hipótese não demonstrada. 3. Interesse direto ou indireto ou impedimento de mais da metade dos membros do tribunal de origem. Feito de competência originária da Primeira Instância a afastar, por ora, o questionamento sobre sua análise pelo tribunal em grau de recurso. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Pet 6.978 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA PARAÍBA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA NACIONAL. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal somente ocorre nas hipóteses em que todos os membros da magistratura, sejam direta ou indiretamente interessados ou que mais da metade dos membros do Tribunal de origem, estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. (Rcl 2.936, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 13.06.2011). 2. Na hipótese dos autos, a Associação dos Magistrados da Paraíba ajuizou ação em face do Estado da Paraíba, na qual pleiteia o pagamento de valores devidos a título de terço constitucional de férias com base nos subsídios do período em que as férias foram efetivamente gozadas. 3 . A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas aos magistrados do Estado da Paraíba e não a toda a magistratura. 4. De igual forma, não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição . 5. A pretensão vertida nos autos, portanto, não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o art. 102, I, n, da CF e de acordo com a jurisprudência do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AO 2481 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022 – grifei).



    Da mesma forma, não há se falar em aplicação do art. 102, I, r, da Constituição, haja vista que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/3/2021).



    Nesse sentido, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques no RE 1.532.788/PR, DJe 20/2/2025:



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a sua competência originária para julgar ações em desfavor do Conselho Nacional de Justiça se limita àquelas hipóteses em que se verifique impugnação direta e frontal a ato por ele próprio praticado.



    No caso concreto, a ação movida pelo autor não impugna ato do Conselho Nacional de Justiça, mas sim da Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A judicialização de norma que se materializou por meio da regulamentação interna de um Tribunal Regional não autoriza a instauração da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal (grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 102, I, n e r; e 103-B, § 4º, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Por fim, acrescento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a  repercussão  geral  e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator